Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-74.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000821-74.2018.8.14.0012

APELANTE: LUCIELSON SOUSA MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0000821-74.2018.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ/PA

APELANTE: LUCIELSON SOUSA MOURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, I (REDAÇÃO ANTIGA) e II DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

PARCIAL CABIMENTO. ELEVAÇÃO DA PENA BASE EM 1/6 DO INTERVALO DE APENAMENTO PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES DO STJ. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena base para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0000821-74.2018.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ/PA

APELANTE: LUCIELSON SOUSA MOURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUCIELSON SOUSA MOURA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/Pa, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, I e II do CP, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 11614689 p. 1-4), que em 01/02/2018, por volta de 11h30 o ofendido MAURO JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA se dirigia para seu trabalho utilizando uma motocicleta Honda/CG 125 FAN ES, placa QDC 0398, cor vermelha, e ao passar pela ponte do rio curimã foi abordado por um dos denunciados com uma arma de fogo, e que ao parar a moto, o segundo denunciado e mais um nacional desconhecido saíram do meio da mata, cada um com uma faca e subtraíram o bem da vítima, tendo fugido do local.

Por tal conduta, o Recorrente juntamente com o nacional SILAS PRESTES BARRADAS foram denunciados como incursos no tipo previsto no Art. 157, §2º, I e II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 11614735 p. 1-11), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 11614749 p. 1-11) pugnando pelo redimensionamento da pena base em suas três fases, além do pedido de revogação da prisão preventiva.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu parcial provimento para que seja reformada a decisão quanto à dosimetria (ID nº. 11614751 p. 1-12).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 12580132 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base. Aumento em fração acima de 1/6 para cada circunstância judicial negativa sem fundamentação.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, ante o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: personalidade, circunstâncias e consequências do crime:

“(...)

A
personalidade do acusado
tem-se por desfavorável, pois, conforme restou demonstrado, o acusado reiteradamente, tende a se envolver em condutas graves, eis que declarou, em sede policial e em juízo, ter cumprido medida socioeducativa de internação decorrente de ato infracional, análoga ao delito de homicídio. (...)

As
circunstâncias do crime

agravaram a prática do delito, uma vez que a empreitada criminosa aconteceu por volta de 11:00 horas quando o ofendido se dirigia ao seu trabalho, e de maneira repentina e inesperada, foi surpreendido por Lucielson e seus dois comparsas, que surgiram da mata portando, cada um, uma faca, fatores que reduziram a capacidade de reação frente à investida criminosa, além de demonstrar maior grau de destemor e indiferença com a lei pelo denunciado. Tais fatos revelam circunstâncias negativas, acerca do cometimento do ilícito. A
consequências do crime,
pelo que se apurou, extrapola a inerente ao tipo penal, tendo em vista que, devida à investida dos assaltantes a vítima se desequilibrou e se machucou.”

Entendo que somente a valoração atribuída ao vetor personalidade, merece ser reformado, uma vez que os demais foram fundamentados de forma satisfatória.

É cediço que
Personalidade
é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de determinado indivíduo.

Assim a simples indicação de envolvimento criminal materializada por investigação criminal ou ação penal em andamento não pode desabonar a personalidade do agente, uma vez que por vias inversas ferirá o princípio constitucional da não-culpabilidade.

Nesse sentido destaco a Súmula nº 444 do STJ:

Súmula 444
- É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. (Súmula 444, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

Portanto, reformo a valoração referente a personalidade do agente e passo a considerá-la como
neutra.

Diante disso, considerando a existência de dois vetores negativos, fixo a pena base em
07 (sete) anos
de reclusão
e pagamento de 70 (setenta)
dias-multa
.

Com aplicação da atenuante da menoridade e da confissão em sede de sentença, resta a pena fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e pagamento de
47 (quarenta e sete)
dias-multa.

Sobre o cálculo da pena-base em si,
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar
meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena,
é facultado ao juiz
, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de aumento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito, "a análise das circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito." (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO
.
DOSIMETRIA DA PENA
.
EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA DEVI
DAMENTE FUNDAMENTADA
. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL.
CABIMENTO
. REGIME INICIAL FIXADO NA FORMA DO ART.
33
,
§ 3º
, DO
CP
.
VALIDADE
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. A excessiva violência do estupro e as consequências psicológicas traumáticas para a vítima autorizam a exasperação da pena-base.

2.
Embora não seja obrigatória a observância desse critério,
é válida a elevação da reprimenda básica em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial negativa
.

3. Fixada a pena em 7 anos de reclusão e presentes vetoriais desfavoráveis dentre aquelas do art.
59
do
CP
, é cabível a imposição do regime inicial fechado, consoante o art.
33
,
§ 3º
, do
CP
, no qual expressamente se embasou a sentença.
Precedentes
.

4.
Agravo regimental desprovido
.

(AgRg no REsp 1983496/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2022, DJe 20/05/2022; grifei)

Assim, significa que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

2. Da exclusão da majorante do uso de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse do Apelante bem como, realização de perícia.

Contudo, o entendimento da jurisprudência é no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...)

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, a vítima relatou a presença de arma por ocasião da efetivação do delito em questão.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, por meio do enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima, não havendo como acolher o pleito recursal.

3. Ausência de fundamentação para aumentar a fração ante duas causas de aumento

O apelante alega ausência de fundamentação quanto a elevação da fração no mínimo, justificando que a mera somatória de majorantes não é válido para fundamentar sua elevação. Segue trecho da sentença nesse ponto:

“NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. Verifico a causa especial de aumentos de pena prevista no inc. I e II, §2º, do art. 157 do CP (emprego de arma e concurso de agentes), pelo que aumento a pena em 1⁄2 (metade), restando à sanção
08 anos de reclusão e 150 dias-multa, que torno definitivo à míngua de outras causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Sabe-se que o aumento, na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula nº 443/STJ).

No caso em questão, conforme fundamentação no corpo da sentença, as circunstâncias fáticas do delito, narradas na denúncia e confirmadas na instrução processual, justificam o acréscimo implementado à pena, na fração de 1⁄2 (metade), tendo em vista que réu, para consumar o delito, agiu em três pessoas, sendo que Lucielson estavam portando arma de fogo, enquanto seus comparsas portavam, cada um, uma faca. Tais fatos revelam configurando o excesso da conduta, identificando pelo risco a que expuseram a vida da vítima.”

O pleito defensivo deve ser acolhido.

Com efeito, a decisão do 1º grau, ao eleger fração superior a 1/3 (um terço) para exasperar a pena, apenas fez referência ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo e relatado o ato delitivo, não tendo declinado circunstâncias concretas. Assim, houve violação do entendimento sedimentado na Súmula n. 443 desta Corte Superior de Justiça, a qual dispõe que "[o] aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO. CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. (...)

2.
'O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes' (Súmula n. 443 do STJ).

3. Inexistindo fundamentação concreta a respeito dos elementos de fato do caso que justifique a majoração da pena do crime de roubo na fração de 3/8, devido ao uso de arma e ao concurso de agentes, é cabível proceder-se a causa de aumento na fração de 1/3, conforme enunciado da Súmula n. 443 do STJ e do disposto no art.
68
,
parágrafo único
, do
CP
.

(...)

5. Agravo regimental desprovido." (STJ,
AgRg no HC 662.196/SP
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022; sem grifos no original.)

Assim, com a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) pela presença das causas de aumento de pena previstas no art.
157
,
§ 2.º
, incisos I e II, do
Código Penal
, a sanção penal
definitiva
corresponde a
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa
.

Verifico que, no caso dos autos, apesar de a pena imposta adequar-se ao regime semiaberto, tem-se que a extrema gravidade da conduta perpetrada justifica a fixação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do CPB, pois, de acordo com as declarações da vítima, o crime foi praticado por três pessoas com uso de arma de fogo e faca, tendo por isso os vetores circunstâncias e consequências negativados, razão pela qual
mantenho
o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Tem-se jurisprudência nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso
.

2. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 218952 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 24/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena base para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023